Tribunal: TJDFT
Processo: 0786408-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0786408-93.2024.8.07.0016 APELANTE: RICARDO MAURER RAMOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Ricardo Maurer Ramos para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das preliminares de ilegitimidade passiva e violação à dialeticidade, arguidas nas contrarrazões Id. 69427613. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora